Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-21.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002208-21.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO BENEDITO METELLO LIMA - CPF: 730.827.671-68 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), AGPM CELULAR LTDA. - CNPJ: 02.980.007/0001-42 (APELADO), ALEX SANDRO PACHECO ROCHA - CPF: 040.027.361-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002208-21.2018.8.11.0003

Apelação no 1002208-21.2018.8.11.0003

Apelante
: EDUARDO BENEDITO METELLO LIMA

Apelado
: AGPM CELULAR LTDA.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO COMUM – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – TAXA DE INSTALAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO CABÍVEL – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa de telefonia não se desincumbe do ônus de comprovar que a contratação se deu de forma diferente da alegada pelo requerente, torna-se inexigível o valor cobrado e sua restituição é devida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 1002208-21.2018.8.11.0003

Apelante
: EDUARDO BENEDITO METELLO LIMA

Apelado
: AGPM CELULAR LTDA.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO BENEDITO METELLO LIMA.

Ação:
Ação de Conhecimento pelo Rito Comum, proposta por
EDUARDO BENEDITO METELLO LIMA
em desfavor de
AGPM CELULAR LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 40452022):
Sustenta que o valor cobrado pelo preposto da apelada, a título de instalação de serviço de internet, é ilícito, porquanto o consumidor fora informado de que não existia taxa de instalação a ser cobrada posteriormente ao pagamento da adesão aos serviços. Afirma que não há provas de que na data da contratação a política da empresa fornecedora do serviço fosse a eventualmente suscitada. Defende a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$200,00 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
(Id. 40452026)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020